Tribunal: CARF
Processo: 19515.007784/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.007784/2008-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.878 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
LID LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES DIAGNÓSTICAS EM
REUMATOLOGIA E IMUNOLOGIA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com os
art. 225, III, § 22 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de prestar ao INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MPF. PRAZOS. PRORROGAÇÕES. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Quando as sucessivas prorrogações do prazo inicialmente previsto no MPF-
Mandado de Procedimento Fiscal forem realizadas antes de expirados os
prazos que as antecederam, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que
iniciou o procedimento fiscal é competente para encerrá-lo, devendo fazê-lo
quando ainda em vigor o MPF.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007784/2008-91
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007784/2008-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 120) interposto em face da decisão da 14a Tuma
da DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-22.282 (p. 103), que julgou procedente o
lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 5) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 05/12/2008 (p. 24), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à Fiscalização (CFL 35).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 10), tem-se que:
2. A empresa deixou de prestar informações cadastrais, solicitados através do Termo de
Início da Ação Fiscal - TIAF, lavrado em 08/07/2008 e reiterado através do Termo de
Intimação Para Apresentação de Documentos - TIAD, lavrado em 05/09/2008, com
ciência em 12/09/2008 por via postal, e também deixou de prestar esclarecimentos
necessários à fiscalização, solicitados através do Termo de Intimação Fiscal - TIF 01,
lavrado em 28/10/2008, com ciência em 01/11/2008 por via postal. Foi solicitado à
empresa, que apresentasse Contrato Social e Alterações originais, e que justificasse por
escrito as divergências de valores entre RAIS - Relação Anual de Informações Sociais e
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, ano base 2003, de acordo com o TIF 01. O não
atendimento das intimações, ensejou a lavratura do presente AI.
3. Tal conduta, caracteriza infração da Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III, combinado
com artigo 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 30), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-22.282 (p. 103), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007784/2008-91

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO.
CONDUTA OMISSIVA.
Constitui infração- deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
MPF. PRAZOS. PRORROGAÇÕES. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Quando as sucessivas prorrogações do prazo inicialmente previsto no MPF-Mandado de
Procedimento Fiscal forem realizadas antes de S expirados os prazos que as
antecederam, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que iniciou o procedimento
fiscal é competente para encerrá-lo, devendo fazê-lo quando ainda em vigor o MPF.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento da referida obrigação acessória ocorre quando do desatendimento à
intimação realizada durante o procedimento fiscal, razão pela qual não há que se falar
no decurso do prazo decadencial de cinco anos.
Ainda que se considere que, em determinadas situações, a exigibilidade das obrigações
acessórias decorre exclusivamente do interesse da arrecadação tributária, a regra
decadencial que se aplica a elas é a do art. 173, I, do CTN.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 21/08/2009 (p. 119), a Contribuinte,
em 03/09/2009, apresentou o competente recurso voluntário (p. 120), esgrimindo suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que o auto de infração foi
emitido com base em mandado de procedimento fiscal extinto;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso
do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à Fiscalização (CFL 35).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, a (i) nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que o auto de infração
foi emitido com base em mandado de procedimento fiscal extinto e a (ii) perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007784/2008-91

Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
4.10. Preliminarmente, a Impugnante alega a nulidade do lançamento, em razão de
suposta incompetência do Auditor Fiscal que realizou o procedimento fiscal, bem como
alega que o crédito encontra-se extinto pela decadência. Todavia, não há que se dar
acolhimento a nenhum de seus argumentos, conforme se passa a expor.
4.11. Desde logo, cabe salientar que todo o procedimento fiscal foi realizado nos termos
do Decreto 70.235/72, do Decreto 3.724/2001, com as alterações promovidas pelo
Decreto 6.104/2007, e, ainda, da Portaria 11.371/2007.
(...)
4.12. Por outro lado, o artigo 591, parágrafo 2% da Instrução Normativa MPS/SRP n°
3/2005, com a redação dada pela IN MPS/SRP n° 23/2007, determina que o documento
TIAF é instrumento hábil para intimar o contribuinte do inicio do procedimento fiscal,
enquanto que o documento TEAF (art. 594) tem a função de encerrá-lo. Já o Documento
TIAD (art. 592) se presta para intimar o contribuinte a apresentar documentos que no
entender da Fiscalização sejam necessários para a conclusão do procedimento.
(...)
4.13. Do exposto, conclui-se que não há . que se falar em invalidação do procedimento
fiscal se: a) a ciência do TIAD ocorreu na vigência do MPF que instaurou o
procedimento fiscal; b) as sucessivas prorrogações foram realizadas antes de expirados
os prazos que as antecederam e c) quando a ciência do TEAF tenha ocorrido antes de
expirado o prazo do MPF
4.14. No caso dos autos, observa-se, às fls. 2, que o MPF foi emitido em 09/04/2008
para ser executado até 07/08/2008, ou seja, prazo de validade de 120 dias, tendo sofrido
três prorrogações de 60 dias, tudo de conformidade com o disposto nos artigos 11, I e
12 da Portaria RFB n° 11.371/2007. A primeira prorrogação estendeu o prazo até
06/10/2008, a segunda, até 05/12/2008 e, a terceira, até 03/02/2009.
4.15. Por outro lado, conforme demonstra o TIAF de fls. 10/12, o contribuinte tomou
ciência do procedimento fiscal, em 08/07/2008, antes, portanto, de ocorrida a primeira
prorrogação, cabendo ressaltar que em tal documento consta o código de acesso à
Internet que possibilita ao mesmo tomar ciência do MPF e das alterações ocorridas em
seu teor, nos termos do art. 4°, da Portaria RFB n° 11.371/2007, acima transcrito.
4.16. Conforme se observa no MPF, de fls. 2, as prorrogações foram realizadas dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 12, da Portaria RFB no 11.371/07, não
havendo que se falar, quanto a esse aspecto, que o Auditor Fiscal tornou-se
incompetente no curso do procedimento fiscal.
4.17. Ademais, verifica-se que depois de expirado o prazo inicial de 120 dias
(07/08/2008), o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos e esclarecimentos
em mais duas oportunidades, através dos documentos TIAD (fls. 13/14) e do Termo de
Intimação Fiscal n° 01 (fls. 16/18), com ciências em 12/09/2008 (fl. 15) e 01/11/2008
(fl. 19), respectivamente, sendo que o lançamento realizou-se em 05112/2008 (fl. 22),
com a ciência do sujeito passivo por via postal.
4.18. Como se vê, ainda que se considere apenas os atos citados no parágrafo
precedente, não há que se falar em interrupção dos trabalhos, por mais de 60 (sessenta)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007784/2008-91

dias, o que implica que a Impugnante, em nenhum momento adquiriu a espontaneidade,
nos termos do art. 7% do Decreto 70.235/72.
4.19. Cumpre ainda ressaltar que o Termo de Intimação Fiscal n° 01 (fls. 16), tal como
o TIAF (fls. 10/12), além de informar o procedimento de consulta do MPF, via Internet,
trouxe, no Anexo I, os dados da RAIS apurados nos sistemas informatizados da RFB,
sendo que, através desse documento, a Impugnante foi intimada a justificar as
divergências encontradas entre os dados da RAIS e da GFIP, justificativa essa que não
ocorreu.
4.20. Assim, mesmo que se considere o procedimento fiscal como um todo não há que
se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a Impugnante não teve uma, mas várias
oportunidades de apresentar dados consistentes que pudessem afastar os valores
apurados nos lançamentos que tratam de obrigação principal.
4.21. No tocante à alegação de que o crédito consubstanciado no presente Auto de
Infração encontra-se extinto pela decadência, também, não assiste razão à Impugnante.
4.22. Anota-se que até 11 de junho de 2008 a questão da decadência do crédito
tributário decorrente das contribuições previdenciárias era regulada pelo então em vigor
art. 45 da Lei 8.212/91 que estabelecia o prazo de dez anos.
4.23. Em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do STF editou, entre outros,
o seguinte enunciado de súmula vinculante publicado em 20 de junho de 2008 no Diário
da Justiça e no Diário Oficial da União, de acordo com o § 4° do art. 2° da Lei n°
11.417/2006:
Súmula vinculaste n° 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do
Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
4.24. De acordo com a Lei 11.417/06, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, a partir de sua publicação na imprensa oficial.
4.25. Consequentemente, estando definida pelo STF a inconstitucional idade dos arts.
45 e 46 da Lei 8.212/91 que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança
dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser
regida pelo Código Tributário Nacional.
4.26.. O CTN trata da contagem do prazo de decadência e fixação do termo a quo do
mesmo no art. 173, inciso I, e no art. 150, § 4°.
(...)
4.27. Considerando os dispositivos legais transcritos e o Parecer PGFN/CAT no
1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, que
obriga a todos os órgãos e entidades integrantes de sua estrutura à tese jurídica fixada
(art. 42 da Lei Complementar n,° 73/1993), conclui-se que a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN e o pagamento antecipado da
contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150
do CTN.
4.28. No que tange às obrigações acessórias, não obstante a regra do art. 32, § 11 da Lei
n° 8.212/91 ainda encontrar-se constitucional, no que toca a disponibilização de
documentos ao longo de uma década, passa a prevalecer o entendimento sumulado pela
Corte Suprema e aplica-se a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, uma vez
que, quanto a esses deveres, não há que se falar em pagamento antecipado.
4.29. Corroborando o acima exposto, a Nota Técnica da PGFN/CAT n° 856/2008, que,
no tocante às obrigações acessórias, complementa o disposto no Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, entende: 1) o prazo de decadência para constituir os créditos referentes às
obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco
anos; e 2) o prazo deve ser contado nos termos do art. 173, I, do CTN.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007784/2008-91

4.30. Assim, conforme já se concluiu anteriormente a infração aqui tratada ocorre
quando do não atendimento à intimação para prestar informações ou esclarecimentos, a
qual foi feita durante o procedimento fiscal, assim, não há que se falar em prazo
superior a cinco anos e portanto em decadência.
4.31. Por outro lado, ainda que se considere que a exigibilidade das obrigações
acessórias decorre exclusivamente do interesse da arrecadação tributária, há de se
concluir que a regra a ser aplicável é sempre a do art. 173, I, do CTN, primeiro porque
não que se falar em pagamento antecipado, conforme já foi comentado, segundo porque
é através da apresentação de documentação idônea, e somente por meio dela, é que se
poderá apurar as contribuições devidas no período e, por via de consequência, verificar
se os recolhimentos foram integrais, insuficientes, ou mesmo, inexistentes, de forma a
viabilizar eventual constituição do crédito relativo à obrigação principal.
4.32. Dessa forma, como a solicitação de esclarecimentos refere-se às competências
01/2003 a 12/2003 e a autuação realizou-se, em 05/12/2008, com a ciência do
contribuinte, por via postal (fls. 31), verifica-se que não se operou a decadência, nos
termos do art. 173, I, do CTN. Frise-se, aliás, que a Impugnante não efetuou qualquer
recolhimento relativo à obrigação principal, sendo essa uma das razões que levaram esta
Turma a julgar procedentes os lançamentos relativos às obrigações principais
consubstanciados nos AI n° 37.191.650-0, 37.191.652-6 e 37.191.651-8.
4.33. Por óbvio que, quanto às informações cadastrais, não há que se falar em
decadência, pois se trata de uma obrigação que, independentemente, do aspecto
temporal deve ser cumprida pela empresa no prazo previsto na intimação.
Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se que, tratando-se de
lançamento de multa isolada – e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo
inicial será aquele estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 05/12/2008 (p. 24), não há que se falar
em perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória referente às competências objeto da autuação (01/2003 a
13/2003).
Por fim, mas não menos importante, no que tange às alegações de ofensa a
princípios constitucionais, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a
arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007784/2008-91

De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital